Tribunal: TJMT
Processo: 1001153-10.2024.8.11.0008
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001153-10.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDIO FERREIRA TORRES - CPF: 627.221.901-68 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO PAULO CHAGAS MUNIZ - CPF: 028.645.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito previdenciário e processual civil. apelação. benefício por incapacidade. requisitos legais cumulativos. impedimento laboral temporário reconhecido em período específico. carência não comprovada. caráter contributivo da previdência social. recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o benefício previdenciário pleiteado. O apelante fundamenta seu pedido na alegação de incapacidade para o trabalho no período compreendido entre 21.3.2019 e 11.12.2023, com base em documentação médica que indica afastamento temporário das atividades laborais.

II.
Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) analisar se o conjunto probatório constante dos autos, principalmente os laudos médicos especializados, exames complementares, perícia administrativa do INSS e perícia judicial trabalhista, é suficiente para afastar a conclusão do perito judicial que embasou a sentença.

III.
Razões de decidir

3. A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade submete-se ao preenchimento simultâneo de três requisitos essenciais: condição de segurado, cumprimento do período de carência e comprovação da inaptidão laboral, conforme o conjunto normativo previdenciário.

4. A documentação médica juntada ao processo confirma a incapacidade temporária do autor apenas de 13.8.2020 a 11.11.2020, não estando demonstrada de forma suficiente a manutenção do estado incapacitante durante todo o intervalo pleiteado (21.3.2019 a 11.12.2023).

5. Ainda que reconhecida a incapacidade temporária no período delimitado, não há comprovação do cumprimento da carência mínima de 12 contribuições mensais, requisito indispensável para a concessão do benefício (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91).

IV.
Dispositivo

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201; Lei n. 8.213/1991,
arts
. 15, 25, inciso I, 42 e 59.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres – MT, a qual indeferiu o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade para o trabalho, com fundamento em laudo pericial que atestou a aptidão para o exercício das atividades profissionais.

O Juízo de origem ressaltou que, embora tenha sido reconhecida a existência de enfermidade, conforme apurado na perícia, essa condição não compromete a capacidade laborativa do autor.

Consignou que, dessa forma, não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário requerido, seja na modalidade auxílio por incapacidade temporária, seja na de aposentadoria por incapacidade permanente.

O apelante alega que é segurado da previdência social e que sofre de agravamento decorrente de cirurgia na rótula, o que lhe causa paralisia parcial das pernas e problemas na coluna.

Aduz que sente dores intermitentes ao caminhar por longas distâncias ou ao fazer movimentos repetitivos, e que apresenta quadro de
antralgia
crônica no joelho direito, com os diagnósticos clínicos CID 48.3, M51.1, M54.5, M23.3, M24.1 e M71.2, conforme laudo médico juntado no processo.

Informa que a perícia administrativa foi deferida pelo INSS em 11.12.2023, após agravamento do seu estado de saúde em razão do retorno às atividades laborais em 2022, tendo o benefício sido indeferido administrativamente em 21.3.2019.

Assinala que anexou diversos documentos comprobatórios de sua condição incapacitante, incluindo laudos do SUS assinados por médico especialista em traumatologia e ortopedia, os quais apontam quadro álgico intenso e recomendam afastamento do trabalho por 120 dias.

Sustenta que o próprio INSS reconheceu sua incapacidade laborativa, consoante perícia administrativa realizada em 11.12.2023.

Anota que, após a conclusão desfavorável da perícia judicial, retornou ao médico especialista e submeteu-se a novos exames, entre eles ressonância magnética, os quais confirmaram a persistência do quadro clínico, contrariando o laudo elaborado pelo perito judicial.

Destaca, ainda, que trouxe laudo pericial produzido em Ação na Justiça do Trabalho de Tangará da Serra - MT, o qual igualmente comprova sua condição incapacitante.

Argumenta que a perícia judicial foi conduzida por profissional sem especialização na área pertinente à sua enfermidade e amparada unicamente em exame físico superficial, não podendo prevalecer sobre os documentos médicos emitidos por especialistas.

Pugna pela reforma da sentença, com o consequente deferimento do pedido inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento do auxílio-doença temporário, com efeitos financeiros retroativos à data do indeferimento administrativo, ocorrido em 21.3.2019.

O apelado não ofereceu contrarrazões (Id 282268874).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público ou social que justificasse sua intervenção (art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do CPC).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante pleiteia a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária ou, alternativamente, de aposentadoria por incapacidade permanente, referente ao período de 21.3.2019, data do indeferimento administrativo, a 11.12.2023, quando alega ter obtido o reconhecimento, pelo INSS (apelado), de sua condição incapacitante.

A Ação foi julgada improcedente com base na perícia judicial, que concluiu pela aptidão laboral do autor, em harmonia com outras provas constantes nos autos.

No que se refere à impugnação ao perito judicial, suscitada apenas na via recursal, não pode ser conhecida, uma vez que a parte não manifestou qualquer objeção no momento oportuno, seja por ocasião da nomeação do perito (art. 465, §1o, III, do CPC), seja após a apresentação do laudo pericial, quando poderia ter arguido eventual suspeição, parcialidade ou deficiência técnica, consoante art. 477, §1o, do CPC.

A ausência de manifestação tempestiva caracteriza preclusão consumativa, inviabilizando a arguição extemporânea em grau recursal, sobretudo quando não há fundamentos objetivos que comprometam a idoneidade, imparcialidade ou a qualificação técnica do perito nomeado pelo Juízo.

Assim, a tentativa de invalidar o laudo com base exclusivamente na discordância quanto às suas conclusões não se confunde com impugnação válida à pessoa do perito, devendo ser rejeitada por evidente intempestividade e falta de respaldo legal.

No que tange ao argumento de que a perícia judicial teria sido superficial e conduzida por profissional não especialista, observa-se que o perito designado pelo Juízo possui formação específica em Perícia Médica Judicial e integra a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Por conseguinte, tem habilitação técnica para fazer a avaliação.

Ademais, o exame pericial mostrou-se abrangente, contemplando a análise do histórico clínico do autor, a verificação da documentação médica anexada ao processo e a realização de exame físico minucioso, atendendo a todos os critérios técnicos requeridos para esse tipo de procedimento.

É pacífico que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório constante da lide.

Todavia, para que se afaste o parecer do perito nomeado, é imprescindível a apresentação de fundamentos técnicos consistentes, atuais e capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a incapacidade laboral.

O deslinde da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da condição de segurado, do cumprimento do período de carência, quando exigido, e da comprovação da incapacidade para o trabalho, nos termos dos artigos 15, 25, inciso I, 42 e 59, da Lei n. 8.213/91.

Os documentos médicos trazidos pelo apelante contêm apenas registros diagnósticos e recomendações de afastamento por tempo determinado, sem, contudo, comprovar a incapacidade laboral persistente que justifique a aposentadoria por incapacidade permanente.

Em relação ao auxílio por incapacidade temporária, os documentos médicos anexados pelo apelante, supostamente contemporâneos ao período controvertido (21.3.2019 a 11.12.2023), incluem o laudo médico datado de 13.8.2020 (Id 149583387, p. 3), que descreve constatações em exame radiológico e diagnóstico de
lombociatalgia
, recomendando afastamento das atividades por 90 dias.

Referido documento poderia ser suficiente para caracterizar a incapacidade temporária do autor de 13.8.2020 a 11.11.2020. No entanto, para a concessão do benefício pleiteado, não basta a mera prova da incapacidade; é indispensável o preenchimento dos demais requisitos legais, em especial a manutenção da condição de segurado e o cumprimento do período de carência.

O sistema previdenciário brasileiro, de natureza contributiva, impõe a efetiva participação do segurado no custeio do regime como premissa para a fruição dos benefícios.

Essa lógica está consagrada no art. 201 da Constituição Federal e regulamentada pela legislação infraconstitucional, que estabelece critérios objetivos para a concessão das prestações previdenciárias.

Embora o apelante afirme (Id 282268872) ter mantido vínculo empregatício com a
Opolski
Comércio de Combustíveis Ltda. de 8.1.2020 a 6.4.2020 e, posteriormente, com a
Naturafrig
Alimentos Ltda., de 9.5.2022 a 1o.11.2023, tais informações, isoladamente, não confirmam o cumprimento da carência mínima de 12 contribuições mensais exigida pelo art. 25, inciso I, da Lei n. 8.213/91.

O vínculo empregatício com a empresa
Opolski
, que teria perdurado por apenas três meses, não é suficiente para o cumprimento do período de carência. Apesar de o art. 15, inciso II, da Lei n. 8.213/91 prever a manutenção da condição de segurado por até 12 meses após a cessação das contribuições, isso não exime o interessado de atender a essa exigência legal.

Não há nos autos comprovação de contribuições anteriores que, somadas àquelas eventualmente realizadas durante o vínculo com a
Opolski
Comércio de Combustíveis Ltda., totalizem as 12 contribuições mensais determinadas pela legislação. Tampouco há indícios que permitam enquadrar o autor nas hipóteses de dispensa de carência descritas no art. 26 da Lei n. 8.213/91.

Dessa maneira, ainda que se reconheça a incapacidade temporária de 13.8.2020 a 11.11.2020, a ausência de prova do cumprimento da carência mínima impede o deferimento do benefício.

Importante enfatizar que, ao apreciar pedidos de concessão de benefícios previdenciários, o magistrado deve observar rigorosamente os critérios legais, sob pena de comprometer o equilíbrio financeiro e atuarial do regime, princípio expressamente consagrado no caput do art. 201 da Constituição Federal.

Por conseguinte, a sentença deve ser mantida, ainda que por fundamento parcialmente diverso, qual seja, a ausência de prova do cumprimento do período de carência estipulado pela legislação previdenciária, não obstante o reconhecimento da existência de incapacidade temporária do autor de 13.8.2020 a 11.11.2020.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que não foram arbitrados na primeira instância, em virtude da concessão da justiça gratuita ao autor.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025